Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NÃO COBERTURA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não comprovada a inércia da parte ou sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial, deve ser afastada a aplicação das astreintes, sob pena de enriquecimento indevido da apelante.

2. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3. Nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

4. Diante da inexistência de responsabilidade civil da operadora de saúde, afasta-se a condenação em danos morais.

5. Recurso conhecido e provido da parte ré. Recurso Adesivo da parte autora conhecido e não provido.